Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. EMBRIAGUEZ. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, 10 dias-multa e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria e do dolo específico ou a exclusão do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo específico que justifique a absolvição do recorrente; e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe a absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a autoria do crime de injúria racial.
5. Demonstrado que o apelante ofendeu a vítima em razão de sua cor utilizando elementos de raça, inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.
6. A alegação de embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, conforme art. 28, § 1o, do Código Penal.
7. O dano moral decorrente de injúria racial é presumido, sendo legítima a fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, § 3o; CP, art. 28, § 1o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1789817, 07054245420218070008, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023, publ. PJe: 19/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1333494, 07347193120198070001, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 15/4/2021, publ. PJe: 26/4/2021.
TJDFT, Acórdão 1413354, 07418883520208070001, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 7/4/2022, publ. DJE: 18/4/2022.
TJDFT, Acórdão 1383894, 07013352820208070006, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, j. 4/11/2021, publ. DJE: 18/11/2021.
TJDFT, Acórdão 1377723, 07060083620218070004, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 7/10/2021, publ. PJe: 17/10/2021.